Tribunal: TJBA
Processo: 8065009-46.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8065009-46.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LARISSA VASCONCELOS DE JESUS

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. INSCRIÇÃO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BACEN (SCR). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. EXCLUSÃO DO REGISTRO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. APONTAMENTOS PREEXISTENTES. SÚMULA 385, STJ. PARCIAL PROVIMENTO. SENTENÇA REFORMADA NO PONTO.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto por Larissa Vasconcelos de Jesus contra sentença da 8ª Vara de Relações de Consumo de Salvador/BA, que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada contra o Banco Santander (Brasil) S/A, julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a inexistência de conduta ilícita por parte da instituição bancária, e condenando a parte autora ao pagamento de custas e honorários, com exigibilidade suspensa por ser beneficiária da justiça gratuita.

II. Questão em discussão

A controvérsia gira em torno da legalidade da inclusão de informações da autora no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central, sem a devida notificação prévia, e da possibilidade de compensação por danos morais decorrentes dessa inscrição.

III. Razões de decidir

O SCR, apesar de sua natureza pública, possui caráter restritivo de crédito, e por isso exige comunicação prévia ao consumidor nos termos do art. 43, § 2º, do CDC e do art. 13 da Resolução CMN nº 5.037/2022.

O banco apelado não comprovou o envio de notificação prévia à autora, configurando falha no dever de informação.

A ausência de prova de notificação impõe a exclusão do registro da operação financeira no SCR.

Não há comprovação de abalo moral ou negativa de crédito atribuível ao lançamento impugnado, além da existência de outros apontamentos pretéritos válidos em nome da autora, atraindo a aplicação analógica da Súmula 385/STJ.

Não ficou comprovado nos autos o abuso do direito de recorrer por parte da apelante.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido, para determinar a exclusão do apontamento da autora no Sistema de Informações de Crédito do BACEN (SCR), no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária.

Tese de julgamento: 1. A inclusão de informações no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central exige prévia notificação ao consumidor, sob pena de exclusão do registro. 2. A ausência de notificação prévia, por si só, não gera direito à compensação por dano moral, especialmente quando a parte não nega a existência da dívida e existem registros anteriores àquele discutido na ação.

Dispositivos legais relevantes citados: CDC, art. 43, § 2º; Resolução CMN nº 5.037/2022, art. 13

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1365284/SC; AgInt no REsp 1975530/CE; Súmula 385/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº
8065009-46.2023.8.05.0001
, da comarca de Salvador/BA, em que figura como apelante
LARISSA VASCONCELOS DE JESUS
e apelado o
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das sessões, de de 2025.

Presidente

Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib

Relatora

Procurador(a) de Justiça